Tribunal: TJDFT
Processo: 0701628-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701628-47.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOESER PINTO BARROS RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE declaração de inexistência de débitos cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais E MATERIAIS. CDC. ÔNUS DA PROVA. inversão indevida. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista. 2. Para facilitar a defesa do consumidor, é possível haver a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente; logo, não ocorre de forma automática (art. 6o, VIII, do CDC). 3. No caso em apreço, verifica-se que, embora defenda a irregularidade da contratação, o Autor fez uso tanto do valor colocado a sua disposição quanto continuou a utilizar o cartão supostamente não contratado para realizar diversas compras, o que comprova o efetivo gozo dos benefícios contratados. 4. Apesar de alegar a discrepância entre sua assinatura e a constante no contrato entabulado com a Ré, ao consultar os referidos documentos, não se vislumbra a alegada flagrante inconsistência entre as assinaturas. 5. A Instituição Financeira demonstrou possuir cópia do documento de identidade do Autor, além de todos os dados pessoais necessários à contratação, como informações sobre a renda mensal, a conta bancária para depósito do valor contratado, bem como os elementos necessários à realização da consignação do valor mínimo da fatura do cartão no contracheque do beneficiário, nos termos do contrato. 6. Em cláusula inserta no termo de adesão, que versa sobre as condições especiais aplicáveis ao cartão de crédito, há informação clara e objetiva de que o contratante autoriza o desconto na sua folha de pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado. 7. Inexiste violação ao dever de informação se o contrato assinado evidencia de modo claro que se tratou de contratação de cartão de crédito e não de empréstimo consignado. 8. Apelação conhecida e provida. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC e 373, inciso II, § 1o, e 400, ambos do Código de Processo Civil, alegando, em suma, que invertido o ônus da prova, deveria a instituição financeira recorrida ter comprovado que as assinaturas do contrato são do recorrente, sob pena de ser aplicada a presunção de veracidade dos fatos aduzidos na inicial. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do STJ a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF sob o no 43.367 (ID Num. 34073884 - Pág. 6), bem como a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC e 373, inciso II, § 1o, e 400, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, o Autor apresentou a documentação que entendeu suficiente para a comprovação de suas alegações, composta de extratos bancários, fatura mensal, contrato e termo de adesão, regulamento de cartão de crédito e de cartão de crédito consignado do Banco Pan e extratos de empréstimos consignados (IDs 29956509, 29956511, 29956514, 29956515, 29956516, 29956517, 29956518, 29956521)” (ID Num. 33036334 - Pág. 4), que “Desse modo, não se vislumbra a ocorrência de hipossuficiência probatória, razão pela qual a distribuição dos ônus deve seguir a regra geral do art. 373 do CPC/15” (ID Num. 33036334 - Pág. 4), que “...analisando as provas carreadas aos autos, verifica-se que, embora defenda a irregularidade da contratação, o Autor fez uso tanto do valor colocado a sua disposição, no montante de R$ 7.956,00, quanto continuou a utilizar o cartão supostamente não contratado para realizar diversas compras (ID 29956529), o que comprova o efetivo gozo dos benefícios contratados” (ID Num. 33036334 - Pág. 5) e que “Nesse contexto, em que pesem as alegações do Apelado, restou evidenciado do conjunto probatório coligido aos autos estar em poder do banco Réu cópia do documento de identidade do Autor, além de todos os dados pessoais necessários à contratação, como informações sobre a renda mensal, a conta bancária para depósito do valor contratado, bem como os elementos necessários à realização da consignação do valor mínimo da fatura do cartão no contracheque do beneficiário, nos termos do contrato” (ID Num. 33036334 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do patrono da parte recorrida FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF sob o no 43.367. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017